Tribunal: STF
Processo: AO 2707
Classe: AO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O ora Requerente (na Petição nº 64.696/2023, eDOC 17), pleiteia a desistência da ação.



    A Ré, intimada a se manifestar, conforme previsto no art. 485, § 4º do CPC, concordou com o pedido, mas sob a condição de que o Autor renunciasse “expressamente ao direito que se funda a ação” (eDOC 22, p. 2). 



    Em 27.08.2023, o Requerente apresentou a sua renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação e postulou a não condenação em honorários de sucumbência, em virtude de que a “ação foi proposta perante juizados especiais” (eDOC 26). 



    Na espécie, foi juntada procuração com poderes específicos para desistência da ação (eDOC 1, p. 16). 



    Quanto ao requerimento de não condenação em honorários, registro que, na hipótese, foi reconhecida a competência originária do STF para processar e julgar a presente ação e apresentada a contestação pela União (eDOC 14). 



    Neste caso, a parte Autora deve ser condenada nos honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, o qual prevê que “(...) em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa” e do art. 90 do CPC, o qual dispõe “proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”. 



    Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: AO 2742, de relatoria do Min. André Mendonça, DJe 26.03.2024 e AO 2750, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 08.09.2023 . 



    Ante o exposto, homologo a desistência da ação, com fulcro no art. 21, VIII, do RISTF e julgo extinto o feito sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC.



    Condeno o Autor em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (eDOC 1, p. 15), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015. Custas na forma da lei.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 abril de 2024.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente